Tribunal: STF
Processo: ARE 1572155
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTES DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI DISTRITAL 7.100/2022. GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA – GCO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MPDFT E PELO DETRAN/DF. QUESTÃO PRELIMINAR. JULGAMENTO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ART. 503, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. ADMISSÃO. RESTRIÇÃO. DELIMITAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO. INTEIRO TEOR DA LEI. EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS NEGATIVOS À CATEGORIA. QUESTÕES DISCUTIDAS NO PROCESSO. ULTRAPASSAGEM. ADMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA GCO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. OBJETO DA LIDE. CORRESPONDÊNCIA. PROIBIÇÃO VEICULADA POR LEI ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROBABILIDADE. TESE. RELEVÂNCIA. CORTE ESPECIAL. ANÁLISE PRÉVIA. SUBMISSÃO. NECESSIDADE. 1. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é meio de impugnação de normas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Compete ao órgão especial do tribunal exercer, previamente, o controle de constitucionalidade concreto ou por via de exceção, antes do julgamento de definitivo do recurso pelo seu órgão fracionário. 2. Conforme o art. 503, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC, as questões prejudiciais, decidida expressa e incidentemente no processo, fará coisa julgada, desde que: 1) dessa resolução dependa o julgamento do mérito; 2) a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; 3) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. A arguição concreta da inconstitucionalidade é questão preliminar e sua discussão delineará a decisão a ser proferida sobre o recurso. Sua resolução comporá a coisa julgada discutida no processo, que se limita às partes do litígio. 3. A O DETRAN/DF pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade formal de toda a Lei Distrital 7.100/2022, que instituiu a Gratificação de Compensação Orgânica em favor dos servidores públicos do Distrito Federal integrantes da carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Lei Distrital 2.990/2022. Porém, o objeto da presente ação coletiva se restringe à ilegalidade/antijuridicidade da GCO, nos termos da petição inicial. 4. Na hipótese, não é possível discutir a inconstitucionalidade de toda a Lei Distrital 7.100/2022, porque eventual declaração nesse sentido acarretará consequências que exorbitam – e muito - o objeto da demanda. A ação foi proposta com o objetivo de discutir a possibilidade de cumulação da GCO com adicional de insalubridade, quando for devido. Tal questão está restrita à validade da proibição contida no art. 3º da referida norma. Ocorre que se o inteiro teor da lei for eventualmente declarado inconstitucional, isso implicará a extinção da própria gratificação, com efeitos financeiros negativos para toda a categoria de servidores públicos responsáveis pelo policiamento e fiscalização de trânsito. 5. O incidente deve se ater aos fatos, fundamentos e pedidos trazidos nos autos, sob pena de transposição indevida do incidente in concreto em ação direta de inconstitucionalidade, o que implicaria usurpação da competência originária do Conselho Especial deste Tribunal para processar e julgar ações relativas ao controle abstrato de constitucionalidade. Por consequência, o incidente do DETRAN/DF deve ser rejeitado. Doutrina. 6. Da análise da norma impugnada e da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, há probabilidade de que a norma seja formalmente inconstitucional. A GCO foi instituída por meio de lei ordinária, enquanto a LODF determina que a alteração do regime jurídico dos servidores públicos civis se dê por meio de lei complementar, de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, conforme seus arts. 58, 71 e 75. Contudo, a lei orgânica não é clara o suficiente para determinar se o aumento da remuneração, por meio de gratificações ou qualquer outra vantagem, só pode ocorrer por lei complementar: há apenas referência de fixação ou alteração por lei específica no art. 19, IX. 7. Ao que parece, a LODF não manteve estreita simetria com a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo na esfera federal, que pode promover aumentos remuneratórios por meio de lei ordinária (art. 61, § 1º, I, da Constituição Federal). Portanto, a tese é relevante, tendo em vista o uso regular do projeto de lei ordinária pelo Governador do Distrito Federal para alterar a remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal. 8. O exame do presente recurso de apelação pressupõe análise prévia do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quanto à constitucionalidade do dispositivo legal que proibiu a acumulação da GCO com eventual adicional de insalubridade, se e quando for devido, nos termos da Lei Complementar Distrital 840/2011. 9. Incidente de arguição de inconstitucionalidade do MPDFT acolhido com submissão da alegada inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Distrital 7.100/2022 ao Conselho Especial. Incidente de arguição de inconstitucionalidade do DETRAN/DF rejeitado” (eDOC 25 – ID: 68f928bd, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e LV; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa aos princípios da igualdade, do contraditório e da ampla defesa, sob o fundamento de que o incidente proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi admitido e o do recorrente, Detran/DF, não o foi.



    Alega-se que o TJDFT, ao acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade do MPDFT e não o do DETRAN, violou a paridade de tratamento entre as partes, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, caput e LV, da CF/88), uma vez que para a mesma razão (reserva de lei complementar) a Turma do TJDFT adotou conclusões distintas para os incidentes das partes (eDOC 39 - ID: 57a7cf1d, p. 8).



    Argumenta-se que, ao não submeter ao Conselho Especial o incidente proposto pelo Departamento de Trânsito, o Tribunal de origem lhe retirou a possibilidade de exame das razões pelo órgão de fato competente para apreciar as razões, o que também malfere os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não permitiu apenas a um litigante a submissão de suas razões ao órgão de fato competente para analisá-las (eDOC 39 - ID: 57a7cf1d, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o pedido formulado pelo DETRAN/DF, de declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei Distrital nº 7.100/2022, ultrapassa os limites da demanda apresentada na inicial, cujo pedido se limita a discutir a possibilidade de cumulação de gratificação de compensação orgânica com o adicional de insalubridade. Registrou no ponto, ainda, que o pedido do recorrente produz efeitos financeiros negativos para toda a categoria de servidores públicos responsáveis pelo policiamento e fiscalização de trânsito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Inicialmente, analiso as arguições de inconstitucionalidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT (ID 44231164) e do DETRAN/DF (ID 46695640), nos termos do art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC e do art. 287 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 



    O incidente de arguição de inconstitucionalidade do DETRAN/DF deve ser rejeitado: a pretensão ultrapassa os limites da lide. 



    O incidente de arguição de inconstitucionalidade é meio de impugnação de normas no âmbito do controle difuso de constitucionalidade. Compete ao órgão especial do tribunal exercer, previamente, o controle de constitucionalidade concreto ou por via de exceção, antes do julgamento de definitivo do recurso pelo seu órgão fracionário. 



    Nos termos do art. 503, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC, as questões prejudiciais, decidida expressa e incidentemente no processo, fará coisa julgada, desde que: 1) dessa resolução dependa o julgamento do mérito; 2) a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; 3) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. 



    A arguição concreta da inconstitucionalidade é questão preliminar e sua discussão delineará a decisão a ser proferida sobre o recurso. Sua resolução comporá a coisa julgada discutida no processo, que se limita às partes do litígio. 



    Este é o caso dos autos.



    A autarquia distrital pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade formal de toda a Lei Distrital 7.100/2022 (...)



    Porém, o objeto da presente ação coletiva se restringe à ilegalidade/antijuridicidade da GCO (...)



    Na hipótese, não é possível discutir a inconstitucionalidade de toda a Lei Distrital 7.100/2022, porque eventual declaração nesse sentido acarreta consequências que exorbitam – e muito - o objeto da demanda. 



    A ação foi proposta com o objetivo de discutir a possibilidade de cumulação da GCO com adicional de insalubridade, quando for devido. Tal questão está restrita à validade da proibição contida no art. 3º da referida norma. 



    Se o inteiro teor da lei for eventualmente declarado inconstitucional, isso implica a extinção da própria gratificação, com efeitos financeiros negativos para toda a categoria de servidores públicos responsáveis pelo policiamento e fiscalização de trânsito. 



    O incidente deve se ater aos fatos, fundamentos e pedidos trazidos nos autos, sob pena de transposição indevida do incidente in concreto em ação direta de inconstitucionalidade, o que significa usurpação da competência originária do Conselho Especial deste Tribunal para processar e julgar ações relativas ao controle abstrato de constitucionalidade.



    (...)



    REJEITO o incidente de arguição de inconstitucionalidade formulado pelo DETRAN/DF” (eDOC 25 – ID: 68f928bd, p. 5-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se amolda ao que fixado pela Súmula nº 513 do STF, em que definido que decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito, ou seja, por possuir natureza de incidente processual, a decisão apenas se constitui por completo no momento da decisão pelo órgão fracionário responsável pelo julgamento definitivo da causa concreta, sendo a decisão do incidente irrecorrível.



    Disso se extrai, portanto, que, se o pedido do Órgão Especial que resolve o incidente de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível, com mais razão deve ser a decisão que admite o incidente. Nesse sentido se firmou a orientação do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Arguição de inconstitucionalidade. Interposição de recurso extraordinário prematuramente. Impossibilidade. Súmula 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 528.869 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.02.2015 – grifo nosso)  



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto de acórdão que aguarda resolução de incidente de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula 513 do STF. Não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Este recurso visava impugnar acórdão de tribunal local que, antes de julgar o mérito da apelação, determinou a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. 2. O agravante pleiteia o provimento do recurso extraordinário, argumentando pela superação do óbice processual que impediu seu conhecimento. 3. O acórdão combatido pelo recurso extraordinário, proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), suspendeu o julgamento de remessa necessária e determinou a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade referente ao parágrafo 4º do artigo 9º-A da Lei nº 7.014/1996 do Estado da Bahia, incluído pela Lei nº 14.183/2019. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão de tribunal que suspende o julgamento da apela e determina a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 6. Incide o óbice da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal, que impede o conhecimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão que não completa o julgamento do feito, porquanto aguarda a resolução de incidente de inconstitucionalidade.7. A manutenção dessa preliminar obsta a análise de quaisquer outros fundamentos quanto ao mérito, incluindo eventual incidência de tese de repercussão geral quanto a questão de fundo. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido” (ARE 1557077 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.09.2025 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente